Tribunal: STF
Processo: ARE 1408495
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO.



    1. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA, COM SUPOSTA NECESSIDADE DE REVISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, INC. IX, 'D' DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. BASILAR E FRAÇÃO PELA CONTINUIDADE DELITIVA ESTIPULADAS NO QUANTUM MÍNIMO. PEDIDO QUE NÃO PODE TRAZER, DE FORMA ALGUMA, PROVEITO AO RECORRENTE. PATENTE A INUTILIDADE DA VIA RECURSAL. 



    2. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. VALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.



    3. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 217-A PARA A DO ART. 215-4, AMBOS DO CPB. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 13.718/18. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME COMETIDO CONTRA MENOR DE 14 ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANUÊNCIA DA VÍTIMA. PRECEDENTES.



    4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE QUE SE CONHECE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente